Tribunal: TJSP
Processo: 1125349-26.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: José Rubens Queiroz Gomes
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer. Pedido de manutenção no plano de saúde coletivo, nas mesmas condições anteriores ao desligamento da empresa estipulante. Contratação de uma nova operadora de planos de saúde que não altera a relação jurídica existente entre a primitiva operadora e a beneficiária. O cancelamento do plano coletivo com a estipulante não exonera a seguradora de observância ao

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer. Pedido de manutenção no plano de saúde coletivo, nas mesmas condições anteriores ao desligamento da empresa estipulante. Contratação de uma nova operadora de planos de saúde que não altera a relação jurídica existente entre a primitiva operadora e a beneficiária. O cancelamento do plano coletivo com a estipulante não exonera a seguradora de observância ao art. 26, § 2o, da Resolução Normativa no 279/2011 e artigos 1o e 3o da Resolução CONSU no 19/99. Precedentes. Direito da recorrente de permanecer no plano nas mesmas condições, assumindo o pagamento integral das mensalidades. Sentença mantida. Recurso a que se nega provimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618835
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação
Cível no 1125349-26.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo,
em que é apelante NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A, é apelada
IDA RIZZO IANNELLI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir
a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
LUIZ ANTONIO COSTA (Presidente) e MIGUEL BRANDI.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1125349-26.2019.8.26.0100 -Voto no 18279 - A
2
VOTO No 18279
APELAÇÃO CÍVEL No 1125349-26.2019.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO - 11a VARA CÍVEL
JUIZ(A) DE 1a INSTÂNCIA: LUIZ GUSTAVO ESTEVES
APELANTE: NOTRE DAME INTERMÉDICA SAÚDE S.A
APELADO: IDA RIZZO IANNELLI
7a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO. Ação de obrigação de fazer.
Pedido de manutenção no plano de saúde
coletivo, nas mesmas condições anteriores
ao desligamento da empresa estipulante.
Contratação de uma nova operadora de
planos de saúde que não altera a relação
jurídica existente entre a primitiva
operadora
e
a
beneficiária.
O
cancelamento do plano coletivo com a
estipulante não exonera a seguradora de
observância
ao
art.
26,
§
2o,
da
Resolução Normativa no 279/2011 e artigos
1o e 3o da Resolução CONSU no 19/99.
Precedentes. Direito da recorrente de
permanecer no plano nas mesmas condições,
assumindo
o
pagamento
integral
das
mensalidades. Sentença mantida. Recurso a
que se nega provimento.
Trata-se
de
recurso
de
apelação
interposto contra a r. sentença de fls. 199/204, que julgou
parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, para
condenar a ré a manter o plano de saúde, migrando-o para
individual ou familiar, nas mesmas condições do anterior
(coletivo), livre de carência, cujo pagamento será de
responsabilidade da autora, devendo ser emitidas autorizações
para exames e consultas e tudo mais o necessário, além de
expedidos boletos para pagamento do plano do modelo
contratado, ratificando-se a tutela antes concedida. Em razão
da sucumbência, foi a ré condenada a pagar as custas,
despesas processuais e honorários arbitrados em 15% sobre o
valor atualizado da causa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1125349-26.2019.8.26.0100 -Voto no 18279 - A
3
Insurge-se a ré, alegando, em suma, que a
rescisão contratual entre a estipulante e a apelante não
justifica
a
manutenção
dos
beneficiários
no
plano
eternamente, sendo de rigor a migração para a nova operadora
contratada. Entende, ainda, que não se aplica a Resolução
CONSU 19/99 ao caso em tela e é legítim a rescisão, sob pena
de afronta à boa-fé contratual.
Recurso regularmente processado e com
oferta de contrarrazões as fls. 225/234.
É a síntese do necessário.
Cuida-se de ação de obrigação de fazer
objetivando a manutenção da autora no plano de saúde coletivo
que mantinha com a Notre Dame através da empresa ACRIRESINAS,
em que pese a rescisão da operadora de saúde com a
estipulante em razão da alegada inadimplência.
A autora é idosa (82 anos), não tendo
conseguido migrar para novo plano.
Pois bem.
Nas hipóteses de rescisão de contrato
coletivo de plano de saúde, a operadora ou seguradora não se
desvincula totalmente do usuário, consoante o disposto no
artigo 1o, caput, da Resolução no 19/1999, do CONSU,
seguramente aplicável à hipótese dos autos, in verbis:
"Art. 1o As operadoras de planos ou seguros
de assistência à saúde, que administram ou
operam planos coletivos empresariais ou por
adesão
para
empresas
que
concedem
esse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1125349-26.2019.8.26.0100 -Voto no 18279 - A
4
benefício
a
seus
empregados,
ou
ex-
empregados, deverão disponibilizar plano ou
seguro de assistência à saúde na modalidade
individual
ou
familiar
ao
universo
de
beneficiários, no caso de cancelamento desse
benefício, sem necessidade de cumprimento de
novos prazos de carência".
Logo,
a
operadora
tem
o
dever
de
possibilitar à beneficiária a opção de continuar a obter a
prestação de serviços, nas mesmas condições, com a
contratação regida sob o modelo individual/familiar, por
iniciativa própria se o disponibilizar no mercado, ou
viabilizando com empresas terceiras.
Aplica-se, por analogia, o disposto no
artigo 26 da RN 279/2011, em seu § 2o, assim dispõe: "Na
hipótese de cancelamento do plano privado de assistência à saúde
pelo empregador que concede este benefício a seus empregados
ativos e ex-empregados, descrita no inciso III, a Operadora que
comercializa planos individuais deverá ofertá-los a esse universo
de beneficiários, na forma da Resolução CONSU no 19, de 25 de
março de 1999"
Diante
dessa
remissão
à
Resolução
19/1999 do CONSU, a seguradora não poderá abster-se de
cumprir a determinação contida em seu artigo 1o.
O artigo 3o da referida Resolução também
leciona que: "Aplicam-se as disposições desta Resolução somente
às operadoras que mantenham também plano ou seguro de assistência
à saúde na modalidade individual ou familiar", ou seja, não é
necessário que a operadora de plano de saúde comercialize
contratos individuais de plano de saúde, e sim que os tenha
comercializado em algum momento e que estes estejam ativos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1125349-26.2019.8.26.0100 -Voto no 18279 - A
5
Assim, deve ser garantida a manutenção da
recorrente no plano de saúde da apelada, porque o bem
protegido nesse caso é a saúde e a vida da beneficiária, que
obrigatoriamente se sobrepõe a qualquer outro interesse de
natureza contratual ou negocial.
Inclusive, há precedentes desta Egrégia
Câmara que corroboram o entendimento acima:
"PLANO
DE
SAÚDE
COLETIVO
EMPRESARIAL.
RESCISÃO A PEDIDO DA EMPRESA-ESTIPULANTE.
Autor que pretende a manutenção do plano de
saúde coletivo ou a migração para plano
individual. Sentença de procedência para
determinar a migração dos beneficiários para
plano individual ou familiar. Apelo da ré.
Art. 1o da Resolução do Consu no 19 determina
a
notificação
pela
operadora
dos
beneficiários para a migração para plano
individual da operadora sem cumprimento de
carência
ou
ressalvas
de
doenças
preexistentes. Exceção do art. 3o da mesma
Resolução que se refere à inexistência de
planos individuais no portfólio da operadora,
e não à não comercialização atual. Correta a
determinação da r. sentença de oferta de
migração do autor para plano individual/familiar. Recurso desprovido." (TJSP;

Apelação
Cível
1005476-32.2019.8.26.0003; Relator (a): Mary
Grün; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito
Privado; Foro Regional III - Jabaquara - 5a
Vara Cível; Data do Julgamento: 03/08/2020;
Data de Registro: 03/08/2020)
"OBRIGAÇÃO DE FAZER Plano de assistência à
saúde

Rescisão de contrato entre estipulante e operadora, em razão do
inadimplemento da primeira
Manutenção do
plano na modalidade individual para o autor
(pessoa
física
beneficiária)

Parcial
procedência Insurgência de ambas as partes

Descabimento

Código
de
Defesa
do
Consumidor
Aplicabilidade
Súmula no 469
do STJ
Necessidade de conversão do plano
coletivo antigo em novo plano individual ou
familiar, sem cumprimento de novos prazos de
carência Inteligência da Resolução CONSU no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1125349-26.2019.8.26.0100 -Voto no 18279 - A
6
19/99 Não há direito adquirido a modelo de
plano de saúde ou de custeio
RECURSOS
IMPROVIDOS."
(TJSP;

Apelação
Cível
1028419-69.2017.8.26.0405;
Relator
(a):
Miguel Brandi; Órgão Julgador: 7a Câmara de
Direito Privado; Foro de Osasco - 4a Vara
Cível; Data do Julgamento: 19/06/2020; Data
de Registro: 19/06/2020)
"Apelação - Plano de Saúde
Consumidor -
Ação de Obrigação de Fazer c.c. Pedido de
Exibição de Documentos Rescisão do contrato
de plano de saúde coletivo
Deverá ser
disponibilizada a contratação de plano individual/familiar ao beneficiário, nas
mesmas condições do contrato coletivo que
integrava, observando, contudo o valor da
mensalidade relativo ao plano contratado -
Observância ao princípio da boa-fé objetiva -
Entendimento
pacificado
nesta
Corte

Entendimento do E. STJ
Recurso provido."
(TJSP;

Apelação
Cível
1000161-72.2019.8.26.0019; Relator (a): Luiz
Antonio Costa; Órgão Julgador: 7a Câmara de
Direito Privado; Foro de Americana - 2a Vara
Cível; Data do Julgamento: 30/07/2020; Data
de Registro: 30/07/2020)
Posto
isto,
nega-se
provimento
ao
recurso. Em atenção ao disposto no artigo 85, § 11 do CPC,
majoram-se os honorários advocatícios devidos pela apelante
ao patrono da autora para 20% sobre o valor atualizado da
causa.
Alerto às partes que, em caso de oposição
de embargos de declaração, poderá ser observado o disposto no
artigo 1.026, §§ 2o a 4o, do Código de Processo Civil,
inclusive nas hipóteses em que se pretenda o mero
prequestionamento, uma vez que este está implícito na solução
dada pelo Tribunal de origem.
JOSÉ RUBENS QUEIROZ GOMES
Relator